Tribunal: STF
Processo: AI 448589
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
   AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I - O RE, em ação
   rescisória, deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela
   proferido e não as questões versadas na decisão rescindenda.
   Precedentes.
II - Agravo não provido.